Tribunal: TJMT
Processo: 0020805-69.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020805-69.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA (APELADO), CLODOALDO DE ANDRADE LEITE - CPF: 602.468.802-44 (VÍTIMA), IRONIVAN DE SOUZA NUNES - CPF: 908.718.201-53 (ASSISTENTE), LEIDYANNE SANTOS BENITES DE SOUZA - CPF: 034.122.731-55 (ASSISTENTE), EDER DA SILVA RONDON - CPF: 700.605.501-63 (ASSISTENTE), DIEGO SOLDA BELIZARIO - CPF: 047.617.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020805-69.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA, PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE
ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA
– EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTES – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU EXECUTOR DO DELITO – EXAME DE CONFRONTO BALÍSTICO – AGENTE QUE EMPRESTOU A ARMA DE FOGO PARA PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL – TEORIA MONISTA – RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO MORTE – DESDOBRAMENTO CAUSAL NORMAL DA AÇÃO DELITIVA – ALEGADA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPERTINÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE
PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS DE SEU ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA DELITUOSA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico. Inviável, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de cooperação dolosamente distinta, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018].

“Num crime de roubo praticado com arma de fogo, em tendo os agentes conhecimento da utilização desta, todos respondem, como regra, pelo resultado morte, eis que este se encontra dentro do desdobramento causal normal da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico. Precedentes”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015].

“Conforme o entendimento desta Corte,
‘no roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem, de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental (Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento, respondem’
(HC n. 35.895/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 4/10/2004)”
[STJ, REsp n. 1.111.717/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/9/2009, DJe de 13/10/2009].

“O Código Penal adotou a teoria monista no concurso de agentes, de sorte que em havendo pluralidade deles, liame subjetivo e relevância causal das condutas, tal como na hipótese, pouco importa ter o outro corréu abordado a vítima ou sendo quem efetivamente empregou a arma de fogo durante a execução do crime, já que em tais circunstâncias todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material mediante empréstimo da arma de fogo) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
[TJMT, N.U 0001381-42.2011.8.11.0045, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/2/2018, Publicado no DJE 5/3/2018].

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, em relação à apelada Pamela Cristina de Jesus Oliveira, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção de sua absolvição – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento na prática delituosa.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020805-69.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA, PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que absolveu Anderson Cavalcante de Souza e Pamela Cristina de Jesus Oliveira, da prática dos crimes de latrocínio e de associação criminosa [art. 157, § 3º (última parte), c.c. art. 288,
caput
, ambos do CP], por não visualizar, em relação a eles, provas bastantes para condenação.

A 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá busca a condenação dos recorridos apenas e tão somente pela prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3º, inciso II, do CP].

Os recorridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença hostilizada.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos legais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020805-69.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorridos
Anderson Cavalcante de Souza,
vulgo
“Véio/Ventania”
,

e
Pamela Cristina de Jesus Oliveira
, foram denunciados pela prática dos crimes de latrocínio e de associação criminosa [art. 157, § 3º, última parte, c.c. art. 288,
caput
, ambos do CP], perpetrados em coautoria com
Diego Solda Belizário
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“No dia
30 de novembro de 2016
, por volta das
21h15min
, em estabelecimento comercial denominado ‘Salão de Beleza do Iron’, situado à rua 1, quadra 7, n. 467, bairro Osmar Cabral, nesta Capital, mediante violência exercida com
disparo de arma de fogo
que culminou na morte do ofendido
Clodoaldo de Andrade Leite
, com unidade de desígnios com os comparsas,
Anderson Cavalcante de Souza
e
Pamela Cristina de Jesus Oliveira
, o denunciado
DIEGO
tentou subtrair, para si, 1 (uma) corrente de ouro com pingente, 2 (duas) alianças em ouro e 3 (três) anéis em ouro, tudo avaliado, indiretamente, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de propriedade do ofendido Clodoaldo de Andrade Leite, dentre outros objetos de propriedade do salão de beleza.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, o ofendido Clodoaldo e sua esposa aguardavam sua filha que fazia um procedimento de beleza, quando o representado DIEGO adentrou ao local e, valendo-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Ao perceber o risco que sua família corria, a vítima Clodoaldo tentou uma reação ao se levantar e caminhar em direção ao denunciado DIEGO, que
efetuou três disparos em sua direção
, alvejando-a na região torácica, ocasionando o óbito de Clodoaldo.

Ao notar que havia atingido o ofendido e, não logrando êxito na subtração de algum objeto, o denunciado DIEGO empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

No transcorrer das investigações, descortinou-se que o denunciado DIEGO seria o autor dos disparos mortais, pois foi reconhecido pelas testemunhas (fls. 60, 66 e 71-72).

O SAMU foi acionado, mas apenas para constatar o óbito do ofendido, conforme comprova o laudo pericial de fls. 25-47.

Em interrogatório, o denunciado
DIEGO confessou a autoria do crime
, e relatou que a empreitada criminosa só foi possível uma vez que o
denunciado ANDERSON disponibilizou a arma de fogo utilizada
, qual seja, revólver, calibre .357, de sua propriedade, e,
uma vez que se encontrava preso
,
havia determinado à denunciada PAMELA
, sua companheira, que
entregasse a arma ao denunciado
, DIEGO, para executar o delito, e ocultá-la após a execução.

Ainda de acordo com o apurado, o revólver foi devolvido à denunciada PAMELA.
O denunciado DIEGO ainda ressaltou que era corriqueiro pegar a arma de fogo emprestada, pois praticava delitos sob comando do denunciado ANDERSON,
dando provas da associação criminosa.

Outrossim, não resta dúvidas acerca da participação de PAMELA e ANDERSON no delito em tela, uma vez que concorreram para a execução do latrocínio, emprestando a arma de fogo utilizada para ceifar a vida de Clodoaldo.

O liame de cometer crimes contra o patrimônio resta evidenciado entre os denunciados”.

O processo foi desmembrado em relação aos recorridos, Anderson Cavalcante de Souza e Pamela Cristina de Jesus Oliveira.

Encerrada a instrução processual, a juíza sentenciante, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, julgou
improcedente
a pretensão contida na exordial acusatória, absolvendo os recorridos por não visualizar, em relação a eles, provas bastantes para condenação.

Colho de excerto da sentença hostilizada:

“
Encerrada a instrução, não é possível extrair do cotejo probatório carreado aos autos provas capazes de ensejar a condenação dos acusados. Explico.

Em que pesem os indícios do crime delineados na fase policial, pelos seguintes documentos: Portaria de Instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações das testemunhas, Laudo Pericial, Termo de Reconhecimento Pessoal negativo (Pág.80 e 82), Termo de Entrega, Termo de Reconhecimento Fotográfico positivo (Pág. 100), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 40146611- Pág.124/125), Termo de Apreensão (40146611- Pág.128), Termo de Apreensão da Arma (Id. 40146611- Pág.44),
esses não foram confirmados ou provados em juízo
,
não havendo provas aptas a configurar a autoria dos crimes imputados aos acusados com certeza necessária que o ordenamento jurídico exige
. Ao contrário, existem fortes evidências que colocam em dúvida a autoria delitiva.

Pois bem. Durante o momento do crime, estavam no local dos fatos apenas as testemunhas Ironivan Souza Nunes e Leidiane Santos de Souza, tendo a testemunha Helio da Silva Rondon chegado momentos após a consumação do delito, e essas só souberam dizer sobre o acontecido no dia e hora dos fatos, não sabendo precisar outras informações que não a morte da vítima Clodoaldo.

Além disso, outra pessoa presente na cena criminosa foi o próprio acusado
Diego
, que como dito no relatório desta sentença,
foi condenado pelo crime aqui apurado nos autos da Ação Penal n. 7076-73.2017.811.0042
e
confessou que teria ido ao local do crime para intentar contra a vida de Clodoaldo
.

Desse modo, vejamos os depoimentos produzidos em sede de instrução:

Testemunha Ironivan Souza Nunes
:

Que estava presente no ato. Que era o proprietário do salão onde ocorreu o evento criminoso. Que estava fazendo um procedimento no cabelo da filha da vítima e quando estava chegando por volta das 21 horas da noite, os assaltantes chegaram e deram voz de assalto. Que um dos assaltantes estava se dirigindo direto a ele, momento em que a vítima foi para cima de um dos assaltantes, reagindo ao assalto. Que
observou que a vítima foi para cima do assaltante, tendo esse último disparado contra a vítima
. Que
o acusado deu três disparos
. Que não sabe o nome do rapaz que atirou. Que o assaltante estava com uma capa de chuva amarela, mas deu para enxergar perfeitamente o seu rosto. Que
o acusado que confessou na delegacia foi o que ele reconheceu
. Que após o terceiro disparo o acusado fugiu. Que no ato do assalto o acusado fugiu. Que não sabe dizer qual a arma o acusado utilizou no crime. Que não tinha mais ninguém com o assaltante. Que quando a vítima levou o tiro, correu em direção a ela para prestar ajuda. Que o acusado não levou nenhum objeto do salão, uma vez que não deu tempo, já que a vítima reagiu. Que o acusado abriu a porta e na frente da porta anunciou o assalto. Que nesse momento que anunciou o assalto a vítima avançou no acusado. Que
o rapaz que atirou tinha um apelido, mas o nome dele era Diego
. Que
não se lembra do envolvimento de nenhuma Pamela no processo
. Que o acusado tinha a estatura alta, pela branca clara e rosto comprido.

Testemunha Leidiane Santos de Souza
:

Que estava presente durante o assalto. Que trabalha no salão, local do crime. Que estava fazendo um procedimento no cabelo da filha da vítima. Que durante o procedimento um rapaz entrou e anunciou o assalto. Que quando o acusado anunciou o assalto
a vítima avançou nele e o acusado disparou contra a vítima
. Que o acusado estava com uma capa de chuva amarela. Que
o acusado deu três disparos contra a vítima
. Que
ao ouvir o tiro correu com a criança, filha da vítima e a mãe dela para dentro do salão
. Que durante o roubo só viu que era um rapaz de estatura média e pele branca. Que foi chamada para realizar o reconhecimento na delegacia. Que a estatura e as características eram as mesmas durante o momento do crime. Que a pessoa que consta imagem no processo é a que reconheceu na delegacia. Que reconheceu a pessoa na delegacia pela cor da pele e pelo porte físico.

Testemunha Helio da Silva Rondon
:

Que chegou dez minutos após o roubo. Que quando chegou no local ligou para um primo seu e observaram que no local a vítima já estava alvejada. Que ligaram para o SAMU e ficaram prestando apoio à família. Que quando chegou já tinha visto que a vítima estava morta, e diante disso ficou prestando apoio à família. Que era cunhado da vítima. Que dias depois ficou sabendo quem teria sido o acusado e que o mesmo tinha um apelido de ‘Brau Broenie’, e que
seu nome era Diego
. Que os comerciantes da região teriam dito quem seria o acusado. Que depois do roubo uma viatura da Rotam fez ronda próximo ao local do crime e não encontraram nada. Que alguns dos comerciantes que repassaram as informações de quem seria o assaltante teria o visto saindo do salão de beleza com a capa de chuva. Que tentaram ver imagens do acusado pelas câmeras, só que essas estavam estragadas. Que teria ouvido os comentários de várias pessoas de quem seria o autor do crime.

Interrogatório do acusado Diego
:

Que não foi no salão para roubar. Que entrou em desavença com a vítima porque tinha vendido uma corrente de ouro para a vítima no valor de mil e setecentos reais, só que a vítima só tinha pago setecentos reais. Que dias antes dos fatos tinha ido cobrar a vítima só que ela não gostou dessa situação. Que
no dia dos fatos estava passando no salão e viu a vítima lá armada, ocasião em que foi lá e resolveu matar a vítima
. Que
já tinha sido ameaçado por um dos parentes da vítima
. Que
a arma era sua
. Que
durante as investigações foi forçado a confessar a participação dos acusados Anderson e Pamela
. Que a
única participação de Pamela foi ter guardado a arma que ele usou
. Que
nem Pamela e nem Anderson sabia que ele iria matar a vítima
. Que foi denunciado por latrocínio,
só que não foi para roubar e sim para matar a vítima
. Que nem chegou de entrar e na porta mesmo atirou na vítima. Que confessa que foi para matar a vítima. Que não é verdade que anunciou o assalto. Que não iria para roubar porque já era cliente do salão. Que
seu depoimento na fase policial se deu por meio de tortura
. Que conhece Iron, já que ele era dono do salão. Que
essa versão dada em delegacia, de que Anderson sempre emprestava a arma para ele não é verdade
. Que
já conhecia Pamela
. Que tinha visto a vítima do lado de fora do salão e no momento em que viu ela, estava sentado no sofá. Que
não tinha nenhuma ligação com Anderson
. Que
apenas conhecia Pamela da escola
.

Interrogatório da acusada Pamela Cristina
:

Que
foi esposa do acusado Anderson por oito meses
. Que ficou com o acusado Anderson no ano de 2016. Que
conhece o acusado Diego apenas por ouvir falar dele
. Que
soube do crime por ter ouvido os acusados falarem, mas não imaginou que teria participação
. Que só soube do seu envolvimento no crime quando saiu o mandado de prisão para ela. Que
não entregava nada do Anderson para outras pessoas, muito menos a arma dele
. Que Anderson não falava nada sobre esse crime em si. Que
na época do crime Anderson estava preso pelo crime de porte de arma
. Que
não entregou arma para o Diego
. Que
na época dos fatos visitava Anderson na PCE
. Que durante o dia dos fatos não se lembra quanto tempo ficou com Anderson. Que
pouco tempo após a sua prisão largou do acusado Anderson
. Que
nunca pediu para entregar a arma e nunca entregou a arma para o Diego
. Que foi preso com a Jennifer em um posto abastecendo. Que tinha sido presa com Jennifer e ela foi presa em flagrante por receptação e porte de munição. Que
a arma que foi apreendida estava dentro do carro da Jennifer e a Jennifer tinha dado essa arma para ela jogar embaixo do banco do carro
. Que a arma era de Jennifer. Que não tinha convivência com Diego, então não saberia dizer se ele era usuário de drogas. Que quando foi presa assumiu a ocorrência da arma porque ela foi encontrada com ela e Jennifer. Que assumiu tudo porque a polícia estava batendo nelas. Que Jennifer teria instruído ela a assumir o porte, já que os policiais estavam judiando das duas. Que
não pegou nenhuma arma com Diego
. Que
Diego não passou nenhuma arma para ela
. Que as munições da arma estavam na bolsa da Jennifer. Que quando Jennifer viu a polícia tinha pedido para ela jogar a arma embaixo do banco. Que não sabia que Jennifer estava com arma, tampouco que o carro era roubado. Que respondeu por esse crime e ficou comparecendo no fórum. Que é do mesmo bairro que Diego e o Anderson. Que
pode ser que Diego entregou a arma para outra mulher do Anderson
. Que não sabe dizer se Anderson tinha caso com outra mulher. Que na época estava com dezoito anos. Que hoje em dia não se envolveu com nenhum outro crime. Que trabalha como diarista.

Como visto, todas
as testemunhas souberam prestar esclarecimentos tão somente com relação ao ato que vitimou o senhor Clodoaldo
e
nenhuma delas soube apontar
, ou ao menos teve condições de dizer sobre
eventual envolvimento dos acusados Pamela e Anderson no intento criminoso
.

É necessário frisar todo esse contexto porque todas essas testemunhas foram claras ao descreverem tão somente como se deram as nuances do envolto criminoso, mas
nenhuma delas apontaram
, direta ou indiretamente,
a participação dos acusados no crime de latrocínio em si
.

A imputação criminosa em desfavor dos acusados Pamela e Anderson se deu pelo fato de Anderson,
supostamente
, ter determinado que Pamela entregasse a arma para Diego para que ele cometesse um roubo, e após a perpetração deste delito, a arma seria devolvida para Pamela guardar o revólver.

Acontece que, conforme a análise de todas as provas produzidas,
não se pode concluir que houve esse empréstimo da arma e se houve não se pode dizer que foi feito por alguns dos acusados
.

Essa informação de que Anderson teria emprestado a arma para Diego, determinando que Pamela intermediasse essa entrega, já que ele se encontrava preso,
não foi reproduzida na fase judicial
, sendo, portanto, um fato isolado no processo, já que presente tão somente na fase inquisitorial.

Por mais que o membro do
parquet
tenha argumentado que
a arma foi encontrada com Pamela e que a mesma arma foi periciada e constatada a sua utilização no intento criminoso
, tal fato não é suficiente para demonstrar a participação da acusada no crime.

Ainda que a acusada não negue que tenha sido encontrada na posse da arma, ela mesma disse que respondeu o processo por porte ilegal de arma juntamente com uma amiga de nome Jennifer, e esse fato foi constatado e verificado pelo r. promotor de justiça.

Além disso,
o próprio acusado Diego
, executor do crime,
disse que momento após a consumação do delito entregou a arma para uma mulher
, com intuito de que ela guardasse o artefato bélico, não sabendo dizer quem seria essa mulher da qual teria entregado,
apenas disse que seria a mulher de Anderson
.

Embora Pamela negue que tenha entregado a arma para Diego ou que tenha recebido a arma deste para manter em depósito, independente de quem tenha sido encontrado a arma, esse fato por si só não seria suficiente para caracterizar o crime em comento.

Digo isso porque, para que seja caracterizada a autoria de um crime, o Código Penal e a doutrina elencaram conceitos capazes de distinguir quem, em um momento do crime, seria autor ou participe da ação criminosa, sendo que para cada um desses institutos seria atribuído um grau de culpabilidade em sua conduta.

[...]

O que se depreende dos autos é que os acusados Pamela e Anderson não estavam presentes durante a prática do crime de latrocínio; Diego foi o autor dos disparos, confessou a autoria do crime dizendo que os corréus não teriam envolvimento no crime e as testemunhas ouvidas, além de reconhecer Diego como autor do crime, não disseram nada sobre as condutas de Pamela e Anderson, sequer sabiam dizer quem eram essas pessoas.

Assim, quanto à coautoria,
não há prova de divisão de tarefas, de rateio do proveito do crime, de autoria intelectual ou de serem os dois mandantes, de maneira que todas as hipóteses de possível coautoria estão afastadas por falta de provas
.

O fato de a acusada Pamela ser encontrada com a arma utilizada no crime não é suficiente, por si só, para lhe imputar a autoria do crime de latrocínio, pois como já mencionado,
o fato de receber a arma após o crime não é capaz de ensejar a aplicação do crime em comento
.

Ainda nesse sentido,
não ficou evidente a divisão de condutas e/ou tarefas de cada um dos acusados para que pudesse dizer que cada um importaria a ser responsabilizado como autor ou partícipe
.

Com efeito, a hipótese de imputar aos acusados a condição de partícipe do crime, na condição de auxilio material em fornecer a arma para a prática delitiva, também não encontra substrato necessário nos autos. Isso demandaria prova robusta de que Anderson estando preso e ciente de que Diogo praticaria o crime de roubo qualificado pelo resultado doloso morte teria solicitado à sua companheira, que também ciente de que Diogo praticaria o latrocínio, emprestasse a arma do crime.

No entanto, pelo que restou provado, a participação da acusada Pamela teria, em tese,
ocorrido após a consumação do delito
, de forma que
ela não teria qualquer envolvimento do resultado conquistado
, porém, eventual responsabilidade criminal sobre este fato já foi apurado em outro Juízo.

Por outro lado, no que pertine à participação de Anderson no intento criminoso, essa foi apontada tão somente com as informações produzidas no Inquérito Policial de que ele teria entregado a arma para Diego através de Pamela, no entanto, essa conduta
não é demonstrada ou sustentada por nenhuma outra informação exposta no caderno processual
.

Assim, o que ficou evidente é que muito embora na fase administrativa houvesse indícios de autoria, na fase judicial não houve a produção de provas que os confirmassem em juízo, sendo que as testemunhas e a vítima não imputaram a autoria do delito aos acusados.

Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Penal, que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição dos acusados é medida que se impõe.

Destarte, as provas carreadas aos autos não indicam, com total segurança, que os acusados praticaram a conduta típica descrita na inicial acusatória. Nestes casos, em que há dúvida com relação à autoria criminosa, impõem-se a absolvição dos acusados, face ao princípio do
in dubio pro reo
”.

A 10ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital se insurgiu contra a sentença absolutória, por reputar que estão presentes as provas necessárias para condenação dos recorridos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos das razões recursais deduzidas pela acusação,
verbis
:

“No caso dos autos, consoante se nota dos acontecimentos narrados e as provas produzidas, o apelado
ANDERSON CAVALCANTE

disponibilizou a arma de fogo utilizada para a prática do roubo que resultou na morte da vítima
, qual seja, revólver, calibre .357, de sua propriedade e,
como se encontrava preso
, determinou que a recorrida
PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA
, sua companheira, entregasse a arma de fogo para Diego executar o crime.

Durante a fase inquisitorial, o condenado
Diego Solda Belizário
confirmou a participação dos apelados (id 40146611), vejamos:

‘Que foi pegar a arma, tipo revólver, calibre 357, com o indivíduo conhecido por
‘Veio/Ventania’
, mas como
‘Ventania’ estava preso
,
quem me deu a arma foi a esposa dele
(...). Esses dias ela foi presa na entrada do Bairro Tijucal, em um posto de gasolina, e após prenderam a mulher do ‘Ventania’, junto com a Jane, com a arma e o carro roubado; Que
isso foi depois de eu ter matado o Clodoaldo
; Que
eu pegava essa arma, com o Ventania, pois eu sempre pegava essa arma emprestada para roubar para o Ventania
,
eu passava uma parte para ele, e já fui condenado por esses crimes
; (...)’.

Conforme Relatório Policial (fl. 401),
Ventania
é como o apelado
Anderson Cavalcante de Souza
é conhecido, bem como a sua esposa e a recorrida
Pamela Cristina de Jesus Oliveira
.

Quando ouvido em Juízo, apesar de mudar o teor de suas declarações,
Diego Solda Belizário
confirmou que a apelada
Pamela
foi a pessoa
responsável em guardar a arma de fogo utilizada no crime
, vejamos:

‘Que durante as investigações
foi forçado a confessar a participação dos acusados Anderson e Pamela
. Que
a única participação de Pamela foi ter guardado a arma que ele usou
. Que nem Pamela e nem Anderson sabia que ele iria matar a vítima’.

Apesar de tentar esconder a participação dos recorridos,
omitindo o empréstimo e a entrega da arma por eles
, previamente à prática do crime, tais circunstâncias ressaem cristalinas do arcabouço probatório, tanto a arma pertencia ao casal recorrido que
tempos depois a recorrida foi presa transportando a arma em seu automóvel
, conforme devidamente comprovado nos autos.

Conforme pontuado pelo Ministério Público nas alegações finais,
quem empresta/entrega a arma de fogo para que seja cometido um crime de roubo, assume o risco do resultado morte
, que alguém reaja ao assalto, como no presente caso. Pouco importa se quem emprestou a arma sabia qual a modalidade do crime de roubo seria praticado, basta ter consciência que a arma seria utilizada para a prática de crimes, para que ao emprestar e entregar a arma para ladrão praticar assalto, é previsível eventual reação da vítima e ao emprestar o armamento pouco importa-se o autor com esse resultado, de modo que deve responder pelo crime em razão de dolo eventual, porquanto o resultado lesivo, indiscutivelmente, está na linha de desdobramento causal dos atos praticados, bem como é completamente previsível por todos.

Não há dúvida de que os apelados Anderson e Pamela emprestaram/entregaram, respectivamente, previamente ao crime, a arma de fogo para a consecução do roubo que resultou na morte da vítima, não sendo crível a mudança de versão judicial dada pelo executor material (Diego) ao desdizer sua versão na fase inquisitorial para beneficiar-se com nova versão de homicídio (em tese menos grave que o latrocínio) em que diz que a arma era de sua propriedade e apenas entregou para a apelada Pamela guardar depois do crime.

Essa última versão (inverossímil) foi inclusive descartada pelo Juízo no processo que correu em apartado contra Diego, e a absolvição dos denunciados é um paradoxo ao adotar-se a nova versão sobre os fatos.

Assim,
se de acordo com o conjunto probatório, os apelados emprestaram e entregaram a arma para Diego, executor material
, para que este ladrão contumaz praticasse o roubo, devem os apelados, que com essa atitude contribuíram de forma decisiva para a consumação do intento criminoso, responderem pelo resultado morte, que estava na mesma linha de desdobramento causal da conduta do executor material, de modo que assumiram o risco pelo resultado agravador.

Assim, mesmo estando evidenciado que os apelados não foram os responsáveis pelo disparo que atingiram a vítima, e cediço que cada qual dos agentes tem a sua parcela de participação no evento criminoso, havendo a pluralidade de condutas e a relação causal entre cada uma destas condutas com o resultado alcançado, bem como o liame subjetivo entre os agentes.

A teoria monista ou unitária, expressamente adotada pelo Código Penal no seu artigo 29:
‘Quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’
, tem como fundamento precípuo a unidade do crime, assim, todos que contribuem para a integração do ato criminoso cometem o mesmo delito, ou seja, há uma pluralidade de agentes e uma unidade de crime.

Desta forma, é certo que ANDERSON E PAMELA devem responder pelo mesmo crime que o sentenciado Diego.

Conforme consignado alhures, no caso examinado nestes autos, os apelados
Anderson
e
Pamela
também devem ser condenados pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte, pois é evidente que os referidos agentes, conquanto não tenham efetuado o disparo que atingiu a vítima Clodoaldo, participaram de qualquer modo para a pra tica de infração levado a cabo pelo executor material (Diego), para o que se utilizou de arma de fogo devidamente municiada, emprestada e entregue a ele (executor material) pelos apelados para a prática do roubo, cujo crime resultou na morte da vítima, estando a participação dos recorridos na mesma linha de desdobramento causal da conduta do autor do crime.

[...]

Noutras palavras, conclui-se que ANDERSON e PAMELA, ao concorrer para a subtração perpetrada com o emprego de arma de fogo, mediante o empréstimo da arma de fogo, para a consecução do delito, assumiu o risco de produzir o resultado fatal verificado, portanto, demonstrado o liame subjetivo entre as vontades dos apelados e do condenado Diego de juntos praticarem o crime patrimonial em exame.

Certo é que para condenar alguém há que se ter certeza da autoria, a qual se extrai do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual.

Se o apelado
Anderson
,
sabendo que Diego iria praticar o roubo
,
empresta a arma de fogo e pede para Pamela entregá-la, bem como, após a ocorrência do crime, devolve a arma de fogo para a apelada Pamela, há que se chegar à conclusão de que foram os recorridos partícipes do crime de roubo qualificado pelo resultado morte
.

Não há interesse do Ministério Público em condenar inocente, mas há obrigação de ofício de o Promotor de Justiça lutar para que o autor comprovado da infração, como é o caso dos autos, seja condenado e responsabilizado pelo delito praticado, razão pela qual pugna pela reforma, em parte, da r. decisão recorrida, conforme aqui delineado, como medida de lídima Justiça”.

Na hipótese vertente, temos a delação extrajudicial do coacusado [condenado], Diego Solda Belizário, segundo o qual pegou a arma de fogo utilizada na prática do crime com a esposa do “Ventania”, uma vez que ele se encontrava preso à época dos fatos.

No caso em apreço, “Ventania” se trata do codenunciado, Anderson Cavalcante de Souza, que, por sua vez, à época, convivia maritalmente com Pamela Cristina de Jesus Oliveira.

Apesar de asseverar que foi
“forçado a confessar a participação dos acusados Anderson e Pamela”
,
“por meio de tortura”
, Diego narrou com riqueza de detalhes a prática delitiva, como se vê:

“Que então
fui pegar a arma, tipo revólver, calibre .357, com o indivíduo conhecido por ‘VÉIO/VENTANIA’
, mas
como o ‘Ventania’ está preso
,
quem me deu a arma foi a esposa dele
, que eu não sei o nome da esposa dele, sei que foi no Bairro São João Del Rey; Que daí eu voltei para o salão de bicicleta, estava de capa de chuva, eu já estava com esta capa, pois estava chovendo, após o crime eu joguei no lixo a capa de chuva; Que a porta do salão estava aberta e quando coloquei o pé na porta, o Clodoaldo já veio para cima de mim e eu disparei contra ele; Que não cheguei a anunciar o assalto, eu entrei e já fui para cima dele; Que eu queria matar ele, estava com medo de que ele me matasse, pois uns dias antes, uns parceiros meus tinham morrido no Bairro São João Del Rey, acho que foram assassinados, e fiquei com medo, minha esposa está grávida; Que após os disparos saí correndo, nem deu tempo para pegar minha bicicleta,
me escondi em um terreno na casa da Pamela, que fica na Rua 6, ela mora com a filha dela, a Anita, e aluga a casa do Luís Paulo
; Que
de vez em quando eu e a Pamela fumamos um baseado, ela me conhecia e me escondeu na casa dela
; Que eu esperei as polícias parar de passar, ao amanhecer peguei um mototáxi e fui embora; Que
a arma eu devolvi para a mulher do ‘VENTANIA’, que emprestou para outra pessoa, uma tal de ‘JANE’
, a qual é BRANCA, CABELO CACHEADO, BATE NAS COSTAS DE COR CASTANHA, É NOVINHA, DE CORPO NORMAL, COM TATUAGEM NO PÉ E NO BRAÇO, ACHO QUE É UMA FLOR, ela mora no Bairro São João Del Rey, e esses dias ela foi presa na entrada do Bairro Tijucal, em um posto de gasolina, e após prenderem a mulher do VENTANIA junto com a Jane, com a arma e o carro roubado; Que isso foi depois de eu ter matado o Clodoaldo;
Que eu pegava essa arma, com o Ventania, pois eu sempre pegava essa arma emprestada para roubar para o ‘VENTANIA’, eu passava uma parte para ele, e já fui condenado por esses crimes
;
Que por isso para eu pagar a arma não tive que pagar nada
; Que após o crime eu voltei para o bairro, pois a minha esposa tem parentes no bairro e eu ia por lá, quase todos os dias, eu ia para lá; Que não fugi pois eu tenho toda minha família aqui; Que eu me arrependi muito, nunca tirei nenhuma vida, mas estava com raiva e medo, por isso matei o Clodoaldo; Que esses dias colocaram fogo em um carro meu por conta da morte do Clodoaldo, esse carro é um Gol quadrado, era de cor vermelha, e está no Bairro Osmar Cabral, ele estava estragado e não sei quem foi, mas colocaram fogo nele, sabiam que eram meu; Que eu estava andando nesse Gol e acharam que era meu, pois viram eu andando nesse carro”.

Não possui a menor plausibilidade a versão apresentada por Diego em seu interrogatório judicial, no sentido de que foi coagido a confessar a participação de Anderson e de Pamela.

Geralmente, a autoridade policial espera e busca obter a confissão do agente, mas não a indicação de outros supostos participantes.

Na situação
sub examine
, Diego não apenas confessou com riqueza de detalhes a prática delitiva, como trouxe inúmeras informações até então desconhecidas da autoridade policial, tais como o endereço de Pamela, o nome de sua filha, o nome do locador do imóvel, etc.

Diego também asseverou que
“de vez em quando fumava um baseado com Pamela”
, e que se escondeu na casa dela após o cometimento do delito, até a manhã seguinte.

O coacusado Diego asseverou, também, que Pamela havia emprestado a arma para outra pessoa, conhecida por Jane, descrevendo-a fisicamente de maneira minuciosa, dizendo, ainda, que Jane e Pamela foram presas com a arma utilizada no crime.

A propósito, conforme bem salientado pela PGJ,
“a perícia de confronto balístico foi realizada e constatou a veracidade da delação prestada por Diego, restando concluído que a arma de fogo apreendida com Pamela foi a mesma utilizada por Diego no cometimento do latrocínio (Laudo de Confronto Balístico – fls. 791 – PDF)”
.

Não se põe dúvida, portanto, que a arma encontrada com Pamela Cristina de Jesus Oliveira foi a mesma empregada por Diego Solda Belizário na empreitada delituosa, corroborando, assim, a versão apresentada na fase inquisitorial, segundo o qual pegou a arma emprestada com “Ventania”, mas, por este se encontrar preso, quem a entregou foi sua esposa, Pamela.

De mais a mais, Diego asseverou que
“sempre pegava essa arma emprestada para roubar para o ‘Ventania’”
, destacando, ainda, que
“passava uma parte para ele”
.

Outro ponto que chamou minha atenção diz respeito à divergência apresentada no interrogatório de Diego e de Pamela, sobre o destino do revólver após a prática delitiva.

Digo isso porque, apesar de Diego asseverar que
“a arma era sua”
, ele disse que
“a única participação de Pamela foi ter guardado a arma que ele usou”
.

A indagação que se faz é: se o artefato pertencia a Diego, por qual razão Pamela o guardaria? Além disso, se Diego deu a arma para Pamela guardar, por qual razão o revólver estava dentro do veículo onde ela e Jennifer Vitória Muniz Barbosa se encontravam?

Não faz o menor sentido a alegação de Pamela Cristina, em juízo, segundo a qual
“Diego não passou nenhuma arma para ela”
, e pode ser que ele
“passou a arma para outra mulher”
.

Consignou que a arma pertencia à Jennifer, porém,
“assumiu tudo porque a polícia estava batendo nelas”
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva suscitada por Pamela Cristina, seria surreal imaginar que a arma de fogo utilizada no crime de latrocínio fosse encontrada no veículo onde a recorrida se encontrava, sem que ela tivesse qualquer relação com Diego.

Forte em tais razões, entendo plenamente demonstrada a participação de
Anderson Cavalcante de Souza
, vulgo
“Ventania”
, na prática delituosa, conforme bem ilustrado pelo Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
Nota-se claramente a intenção do corréu Diego Belizário em isentar os apelados Anderson e Pâmela como partícipes do latrocínio por ele cometido. Nada obstante, são patentes as contradições apresentadas em seu depoimento judicial, vejamos.

O corréu Diego afirmou, em juízo, que somente atribuiu a propriedade da arma aos apelados em virtude de ter sido torturado na Delegacia de Polícia. Contudo, a própria acusada Pâmela foi presa portando a arma do crime.

Assim sendo, dentre todas as pessoas que poderiam ter sido presas portando o referido revólver, de maneira extremamente coincidente, a arma foi apreendida justamente com a pessoa que havia sido delatada por ele.

Outro ponto que demonstra a falsidade das declarações judiciais prestadas pelo acusado Diego Belizário, ao tentar isentar os apelados de responsabilidade, é o fato de que a arma foi apreendida com a acusada Pâmela antes de ele ter sido preso e levado à Delegacia de Polícia para ser interrogado.

Destarte, verifica-se que antes da delação do acusado Diego Belizário, não havia nenhuma suspeita de que os apelados tivessem emprestado a arma de fogo com a qual praticou o crime de latrocínio, mesmo porque eles não estavam presentes no palco delitivo.

A equipe de polícia civil somente chegou aos apelados após a delação feita por Diego Belizário, no dia 09.02.2017, sendo que no mesmo dia, o i. Delegado de Polícia solicitou a perícia na referida arma, com o intuito de saber se os fatos narrados por ele eram verossímeis. Após a realização do confronto balístico foi verificada a veracidade das alegações, vez que restou confirmado que o revólver apreendido com a acusada Pâmela era o mesmo que havia sido utilizado por Diego no latrocínio.

Em suma, antes da delação do corréu Diego Belizário (09.02.2017), a equipe da polícia civil, ainda que quisesse, não teria como obrigá-lo a imputar a autoria aos dois apelados, isso porque, até então, não havia qualquer suspeita em desfavor deles, sendo que estas somente surgiram, repita-se, após a sua delação. Tal fato demonstra de maneira patente que seus relatos, na Delegacia de Polícia, foram prestados longe de qualquer coação.

Ademais, o acusado Diego Belizário, ao mencionar a participação dos apelados no empréstimo da arma, na fase extrajudicial, narrou detalhes que somente poderiam ser conhecidos por alguém que tivesse estreito vínculo com estes. Como exemplo, ele informou ao Delegado de Polícia que a esposa do Anderson lhe entregou a arma, em razão de que ele se encontrava preso na época do crime.

Assim, se observa que a versão apresentada por Diego, em juízo, é inverossímil, uma vez que se ele realmente não tivesse nenhuma ligação com os apelados, como quis fazer parecer, não seria possível que ele soubesse que Anderson estava preso naquela época.

Vale lembrar, que o acusado Diego Belizário também informou à equipe da polícia civil que a arma que utilizou no latrocínio havia sido apreendida dias depois com a ‘esposa de Anderson (vulgo ‘Ventania’). Acaso ele realmente não tivesse nenhuma ligação com os apelados, também seria quase impossível saber que Pâmela havia sido presa com a arma do crime.

Portanto, se nota claramente que a versão apresentada por Diego Belizário na fase extrajudicial, era verdadeira, já que até então não se tinha nenhuma suspeita contra os apelados Anderson e Pamela e, ainda, por ter sido comprovado o liame dos agentes em razão da apreensão da arma de fogo utilizada no crime. Também se nota, de maneira evidente, que Diego, ao ser interrogado em juízo, alterou a versão que deu na fase policial, para isentar os apelados de responsabilidade penal. Todavia, as demais provas demonstram, de maneira insofismável, a participação dos apelados no crime aqui tratado”.

É insofismável que Anderson emprestou a arma para Diego Belizário praticar o roubo, o que, aliás, era corriqueiro entre eles, porquanto o corréu condenado [Diego] sempre pegava o revólver com seu comparsa para praticar crimes patrimoniais.

Logo, Anderson deve ser responsabilizado pelo crime de latrocínio consumado, pois
“n
o roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem, de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental (Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento respondem”
[1]
.

A toda a evidência,
“Conforme o entendimento desta Corte,
‘no roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem, de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental (Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento, respondem’
(HC n. 35.895/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 04/10/2004)”
[2]
.

Destaco, em reforço, que
“Num crime de roubo praticado com arma de fogo, em tendo os agentes conhecimento da utilização desta, todos respondem, como regra, pelo resultado morte, eis que este se encontra dentro do desdobramento causal normal da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico. Precedentes”
[3]
.

Saliento, finalmente, que
“
A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico”
[4]
.

De mais a mais, não há falar em participação de menor importância, consoante requestado pela combatente Defensoria Pública Estadual, conforme já decidiu este Sodalício:

“Não há falar em participação de menor importância se o apelante tinha plena ciência da empreitada criminosa a ser executada pelos corréus e pelo adolescente sobre quem exercia certa autoridade e, inclusive, realizou o empréstimo de sua arma de fogo para execução do crime, em ordem a caracterizar hipótese de coautoria”
[5]
.

“A participação de corréu em crime de latrocínio, mesmo não estando presente no momento de sua perpetração, configura-se com o empréstimo de sua arma a outro corréu, bem como com o pagamento do aluguel de motocicleta para concretizar a fuga do local, devendo a pena ser aplicada observando-se o grau de participação e culpa”
[6]
.

O Código Penal adotou a teoria monista no concurso de agentes, de sorte que em havendo pluralidade deles, liame subjetivo e relevância causal das condutas, tal como na hipótese, pouco importa ter o outro corréu abordado a vítima ou sendo quem efetivamente empregou a arma de fogo durante a execução do crime, já que em tais circunstâncias todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material mediante empréstimo da arma de fogo) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
[7]
.

Se, por um lado, não tenho dúvidas quanto à condenação de Anderson Cavalcante de Souza pela prática do delito de latrocínio perpetrado em coautoria com Diego Solda Belizário, de outro, não possuo a mesma convicção quanto ao envolvimento de Pamela Cristina de Jesus Oliveira na empreitada delituosa.

Pelo que se infere do cenário fático delineado nos autos, o responsável por emprestar a arma de fogo para Diego Belizário foi o coautor Anderson Cavalcante de Souza.

A propósito, Diego asseverou, na fase inquisitorial, que sempre pegava essa arma emprestada com o “Ventania” para prática de crimes patrimoniais, dividindo com ele o produto dos roubos.

Entretanto, considerando que Anderson se encontrava segregado à época dos fatos, coube à Pamela o papel de entregar o artefato a Diego e pegá-lo após a prática delituosa.

Depois disso, ainda segundo a versão de Diego, Pamela repassou o revólver para Jennifer, sendo ambas presas em flagrante pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, aproximadamente um mês após o latrocínio.

Assim, conquanto Pamela tenha entregado e recebido de volta a arma de Diego – depois de consumado o crime –, não visualizo dos autos provas bastantes de seu envolvimento no latrocínio, uma vez que apenas atendeu pedido [quiçá ordem] de seu companheiro, Anderson Cavalcante, que se encontrava preso à época dos fatos.

Nesse diapasão, entendo que procede parcialmente a pretensão deduzida pela 10ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, para condenar apenas e tão-somente
Anderson Cavalcante de Souza
pela prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3º, parte final, do CP], mantendo-se a absolvição de Pamela Cristina de Jesus Oliveira.

Passo à fase de dosimetria da pena.

No atinente à culpabilidade, verifico que o acusado praticou o delito enquanto se encontrava cumprindo pena pela prática de outros delitos, evidenciando maior censurabilidade de seu comportamento.

Neste sentido:

“A prática do crime, durante a execução da pena, enquanto em gozo de regime semiaberto, extrapola o tipo penal, de modo que,
mutatis mutandis
, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018)”
[8]
.

No dizente aos antecedentes, nota-se que o acusado ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado, todas elas pela prática do crime de roubo, razão pela qual considero a condenação definitiva imposta na Ação Penal n. 0011212-12.2000.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/4/2001, a título de maus antecedentes.

Não há elementos nos autos a autorizar a negativação da conduta social e personalidade do agente.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal infringido, e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, sopesando de modo desfavorável duas circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes], majoro a pena-base prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [20 anos de reclusão e multa] à razão de 1/3 [um terço], considerando a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, razão pela qual fixo a reprimenda basilar em 26 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica reconheço a agravante da reincidência [CP, art. 61, inciso I], e não obstante a multirreincidência do agente, majoro a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], e, inexistindo circunstância atenuante, fica a pena intermediária estabelecida em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena, fica o recorrido, Anderson Cavalcante de Souza, definitivamente condenado à reprimenda de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[9]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar apenas e tão-somente
ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA
pela prática do crime de latrocínio [CP, art. 157, § 3º, parte final], fixando a reprimenda definitiva de
31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, e ao pagamento de
15 [quinze] dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a
absolvição
de
PAMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA
, nos termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 418.183/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 362.

[2]
STJ, REsp n. 1.111.717/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/9/2009, DJe de 13/10/2009.

[3]
STJ, AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 21/3/2018.

[5]
TJMT, N.U 0001570-70.2017.8.11.0025, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019.

[6]
TJMT, N.U 0010105-25.2001.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/9/2001, Publicado no DJE 14/2/2002.

[7]
TJMT, N.U 0001381-42.2011.8.11.0045, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/2/2018, Publicado no DJE 5/3/2018.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.

[9]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023